Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737842-37.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA ARAUJO, KAYQUE MARQUES CRUZ, ANA ALICE DOS SANTOS, ALESSANDRA MARQUES DA SILVA, VINICIUS EDUARDO MARTINS VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARCOS DE OLIVEIRA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelas Defesas de Marcelo de Oliveira Araújo, Kayque Marques Cruz, Vinícius Eduardo Martins Vieira, Alessandra Marques da Silva e Ana Alice dos Santos contra a sentença que absolveu o acusado Marcos de Oliveira Araújo pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou os demais acusados nas sanções do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), nos autos da ação penal no 0737842-37.2019.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal/DF (ID 21262808). Distribuídos os autos a este Relator, as Defesas dos réus Ana Alice dos Santos e Marcelo de Oliveira Araújo foram instadas a apresentarem as razões recursais (ID 21345023), mas o prazo transcorreu in albis. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o réu, diante da desídia de seu advogado, deve ser intimado para constituir novo advogado ou dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Contudo, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que os causídicos Norberto Soares Neto (OAB/DF 10.737), Ana Flávia M. Rodrigues (OAB/DF 43.536), Helder César S. Oliveira (OAB/DF 57.027), Cloves Gonçalves de Sousa (OAB/DF 25.376) e Emival Gonçalves de Sousa (OAB/DF 35.345) sejam intimados por telefone ou, se frustrada, por e-mail (constantes do ID 21262680, 21262697 e 21262826), a fim de que ofertem as razões recursais. Ademais, verifica-se que a Defesa de Marcos de Oliveira Araújo não ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Assim, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intimem-se os advogados do acusado Marcos, Cloves Gonçalves de Sousa (OAB/DF 25.376) e Emival Gonçalves de Sousa (OAB/DF 35.345), para que, no prazo de 08 (oito) dias, ofereçam as contrarrazões recursais. Apresentadas as razões e as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando os advogados de atenderem à intimação, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator